Tribunal: TJMT
Processo: 1006961-83.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006961-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCUS VINICIUS FERREIRA DE JESUS - CPF: 413.139.818-42 (ADVOGADO), GILBERTO THEODORO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 18.782.213/0001-88 (AGRAVANTE), JOSE ADAO DO NASCIMENTO SOARES - CPF: 864.921.528-91 (AGRAVADO), GILBERTO LOPES THEODORO - CPF: 074.228.038-19 (ADVOGADO), JOSE IZIDORO CORSO - CPF: 016.362.498-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA CORSO - CPF: 024.981.098-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JCN DE SAO JOAO DA BOA VISTA PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 11.022.765/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO MESQUITA RIBEIRO - CPF: 022.111.158-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTES PASSIVOS POR ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO ART. 338, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. HONORÁRIOS ENTRE 3% E 5% DO VALOR DA CAUSA. DECISÃO
A QUO
MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.º 1001116-06.2023.8.11.0044, excluiu do polo passivo os réus José Izidoro Corso e Maria Aparecida Corso por ilegitimidade passiva, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 3% do valor da causa, nos termos do art. 338, parágrafo único, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a fixação dos honorários de sucumbência deve observar o art. 85, § 2º, do CPC (mínimo de 10% sobre o valor da causa), ou se é aplicável o art. 338, parágrafo único, do CPC, diante da exclusão de litisconsortes por ilegitimidade
ad causam
em fase inicial do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação de honorários sucumbenciais decorrentes do acolhimento de preliminar de ilegitimidade passiva deve observar o disposto no art. 338, parágrafo único, do CPC, que estabelece percentual entre 3% e 5% do valor da causa, por se tratar de julgamento parcial e específico de uma questão preliminar.

O arbitramento proporcional à extensão da decisão, que se restringe à exclusão de litisconsortes por ausência de legitimidade, é compatível com os princípios da causalidade, razoabilidade e proporcionalidade, evitando remuneração excessiva por atuação processual limitada.

O art. 85, § 2º, do CPC é aplicável nas hipóteses de julgamento integral da lide, e não em decisões parciais ou de extinção sem resolução de mérito apenas quanto a uma das partes.

A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de aplicação analógica do art. 338, parágrafo único, do CPC, inclusive em hipóteses que envolvam reconhecimento judicial ou consensual da ilegitimidade passiva, mesmo que sem substituição do réu (REsp 1.760.538/RS; REsp 1.935.852/GO).

Os honorários fixados em 3% do valor da causa encontram respaldo na legislação processual vigente e nos precedentes qualificados do STJ, não sendo devidos ajustes na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A fixação de honorários de sucumbência em caso de exclusão de litisconsorte passivo por ilegitimidade
ad causam
deve observar o art. 338, parágrafo único, do CPC, sendo devidos entre 3% e 5% do valor da causa.

O art. 85, § 2º, do CPC aplica-se apenas nas hipóteses de julgamento integral da lide, não se aplicando a decisões parciais sobre questões preliminares.

A fixação proporcional da verba honorária, de acordo com a extensão da atuação do advogado e a complexidade da matéria, assegura respeito aos princípios da causalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GILBERTO THEODORO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Paranatinga (Dra. Raíza Vitória de Castro Rego Bastos Gonzaga), que, nos autos da Ação de reintegração de posse nº 1001116-06.2023.8.11.0044,
reconheceu
a ilegitimidade passiva dos Requeridos\Agravados José Izidoro Corso e Maria Aparecida Corso, excluindo-os do polo passivo.

Por fim, condenou-o ao pagamento ao pagamento de honorários ao procurador dos Agravados excluídos, fixados em 3% (três por cento) do valor da causa, nos termos do parágrafo único do art. 338 do CPC.

Irresignada, aduz a parte recorrente que o Juízo
a quo
utilizou a premissa equivocada da incidência do artigo 338, parágrafo único, do CPC, em sobreposição ao artigo 85, § 2º do mesmo diploma, o que considera um "absoluto vilipêndio ao princípio da causalidade".

Portanto, a Agravante conclui que, dada a resistência do Agravado, a decisão do Juízo
a quo
deve ser reformada para que os honorários de sucumbência sejam arbitrados na forma do artigo 85, § 2º, do CPC, incidindo uma condenação de, no mínimo, 10% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao princípio da causalidade e à aplicabilidade do Tema 1.076 do STJ.

Não houve pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões no id. 280184361.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

A ação de origem é uma reintegração de posse ajuizada pelo Agravado, que alega ser legítimo possuidor de uma área rural na Fazenda Nossa Senhora Aparecida (que deu origem à Fazenda Reunidas), supostamente lindeira ao seu imóvel. O Agravado alegou que, durante a pandemia de Covid-19, as partes JCN, José Izidoro Corso e Maria Aparecida Corso adentraram ilicitamente em sua área, explorando-a financeiramente.

Contudo, o Agravado não delimitou a área que alega ser titular, nem individualizou a área objeto de esbulho, caracterizando uma "aventura jurídica" ou "pirotecnia jurídica".

A ação foi inicialmente direcionada a partes ilegítimas (José Izidoro Corso e Maria Aparecida Corso), o que foi observado pelo Juízo
a quo
(id nº 163826570) e de ofício, excluiu José Izidoro Corso e Maria Aparecida Corso como litisconsortes passivos, com fulcro no art. 337, XI, § 5º, do CPC, ante a ausência de relação preexistente e interesse jurídico, pois as matrículas suscitadas se relacionam apenas com a pessoa jurídica JCN Agropecuária e Participações Ltda. (Grupo JCN), representada pelos referidos diretores.

Malgrado essa decisão tenha sido considerada "irretocável" quanto à fundamentação, a Agravante alega que foi omissa quanto ao dever de arbitramento dos honorários de sucumbência em razão do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva. Tal omissão levou à oposição de embargos de declaração (Id nº 164362077), que foram acolhidos em parte.

Entretanto, ao arbitrar os honorários de sucumbência, o Juízo
a quo
utilizou a premissa equivocada da incidência do artigo 338, parágrafo único, do CPC, em sobreposição ao artigo 85, § 2º do mesmo diploma, o que a Agravante considera um "absoluto vilipêndio ao princípio da causalidade".

Feita essa digressão, entendo que não assiste razão ao recorrente.

Em uma decisão interlocutória parcial que analisa a legitimidade das partes em um processo, como no caso em questão, a determinação dos honorários advocatícios deve ser proporcional e restrita ao tema específico que foi objeto da decisão. Isso significa que o valor dos honorários deve refletir o escopo limitado da questão decidida nesta etapa do processo, sem abranger outras questões que ainda não foram apreciadas.

Essa proporcionalidade garante que a remuneração dos advogados esteja alinhada com o trabalho efetivamente realizado e a complexidade da questão resolvida na decisão parcial, evitando a fixação de valores excessivos ou desproporcionais nesta fase inicial do processo.

Assim, é importante mencionar que o art. 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, ao estabelecer honorários advocatícios mínimos de 10% sobre o valor atribuído à causa, teve como objetivo primordial contemplar as decisões judiciais que efetivamente examinassem e resolvessem a totalidade das questões litigiosas apresentadas para julgamento.

A previsão legal mencionada tem como objetivo primordial garantir que os advogados recebam uma remuneração que seja justa e devidamente proporcional ao trabalho que desempenham. Este princípio se aplica especialmente em situações onde a demanda judicial é examinada em sua totalidade, com todas as suas particularidades, complexidades e minúcias sendo cuidadosamente ponderadas e decididas pelo juízo competente.

A intenção é reconhecer o esforço abrangente e a atenção meticulosa que os advogados dedicam a cada caso, assegurando que sua compensação reflita a profundidade e a extensão de seu envolvimento e especialidade.

O STJ tem reiteradamente decidido que casos como o presente se enquadram melhor no parágrafo único do art. 338 do CPC. Nesses casos, os honorários devem ser fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, se este for irrisório, conforme o art. 85, § 8º. Tal entendimento é corroborado pelos seguintes precedentes:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE VALORES PREVISTOS EM CONTRATO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE CONTRATANTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA A BOA-FÉ OBJETIVA E INVOCAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. TEMAS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA Nº 211 DO STF. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE CONTRATADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA.
EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO DE FORMA PROPORCIONAL A MATERIA DECIDIDA NO JULGAMENTO PARCIAL DA LIDE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 85, § 2º, DO CPC NÃO CARATERIZADA
.

1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016.

2. Recurso especial de SUSANA. A invocação aos princípios da boa-fé objetiva e da teoria da aparência não foram examinadas pelo Tribunal estadual a despeito dos embargos de declaração ali opostos. O tema carece, portanto, do devido prequestionamento, merecendo aplicação a Súmula nº 211 do STJ.

3. Recurso especial de POLLYMER. Negativa de prestação jurisdicional não configurada, pois houve exame adequado de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

4. A teor do Enunciado nº 5 da I Jornada de Direito Processual Civil, ao proferir decisão parcial de mérito ou decisão parcial fundada no art. 485 do CPC, condenar-se-á proporcionalmente o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, nos termos do art. 85 do CPC.

5. Isso significa que o juiz, ao reconhecer a ilegitimidade ad causam de um dos litisconsorte passivos e excluí-lo da lide, não está obrigado a fixar, em seu benefício, honorários advocatícios sucumbenciais mínimos de 10% sobre o valor da causa.

6. O art. 85, § 2º, do NCPC, ao estabelecer honorários advocatícios mínimos de 10% sobre o valor da causa, teve em vista decisões judiciais que apreciassem a causa por completo, ou seja, decisões que, com ou sem julgamento de mérito, abrangessem a totalidade das questões submetidas a juízo. Tratando-se de julgamento parcial da lide, os honorários devem ser arbitrados de forma proporcional a parcela do pedido efetivamente apreciada.

7. A prevalecer o entendimento propugnado nas razões do apelo nobre, no sentido de que o litisconsorte excluído antecipadamente faz jus a honorários de no mínimo 10% sobre o valor da causa, seria forçoso concluir que, numa outra hipótese, na qual presentes vários réus excluídos em momentos diferentes do processo, a verba honorária total poderia ultrapassar o limite legal de 20% sobre o valor da causa.

8. Recurso especial de SUSANA não conhecido. Recurso especial de POLLYMER não provido.

(REsp n. 1.760.538/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022.)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO. CONCORDÂNCIA DO AUTOR.
EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO À PARTE ILEGÍTIMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). APLICAÇÃO ANALÓGICA DO DA REGRA DO ART. 338, § ÚNICO, DO CPC/2015
.

1. Controvérsia em torno do arbitramento de honorários advocatícios em caso que, suscitada preliminar de ilegitimidade passiva "ad causam" na contestação e acolhida pelo autor da demanda, extinguiu-se o processo em relação a uma das demandadas (ora recorrente).

2. Nos termos da orientação jurisprudencial firmada pela Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, DJe 29.03.2019, os honorários advocatícios de sucumbência, na vigência do CPC/15, devem ser fixados de acordo com os seguintes critérios: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). Precedentes.

3. Possibilidade de distinção, no caso concreto, mediante a aplicação analógica da regra estatuída no § único do art. 338 do CPC/2015 para as hipóteses de substituição do réu através do aditamento da petição inicial, reconhecendo o autor sua ilegitimidade passiva alegada na contestação: "Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8º
."

4. Precedente específico desta Terceira Turma, no julgamento do RESP 1.760.538/RS, no sentido de que "o juiz, ao reconhecer a ilegitimidade ad causam de um dos litisconsorte passivos e excluí-lo da lide, não está obrigado a fixar, em seu benefício, honorários advocatícios sucumbenciais mínimos de 10% sobre o valor da causa".

5. Arbitramento da verba em 3% sobre o valor atualizado da causa, valor este consentâneo à parca complexidade da demanda, ao tempo de duração da lide até a exclusão da demandada e ao trabalho desempenhado até aquele incipiente momento.

6. Ressalvado o entendimento dos Ministros Marco Bellizze e Ministra Nancy Andrighi apenas quanto à fundamentação, que entendiam ser hipótese de aplicação do art. 87 do CPC. 7. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp: 1935852 GO 2020/0270139-0, Data de Julgamento: 04/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/11/2022)

Assim, a decisão questionada, ao fixar em 3% (três por cento) do valor da causa os honorários de sucumbência devidos ao procurador do agravante, mostra-se acertada e, portanto, não necessita de reparos por este tribunal revisor.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025